Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende haver a existência de contradição no acórdão ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência em face da parte autora recorrente, ora embargada. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão e entre eles e a conclusão adotada, de modo que não há que se falar em contradição. A sentença recorrida reconheceu a prescrição parcial da pretensão deduzida pela autora, também recorrente, julgando improcedente, por outro lado, o pedido no que se refere ao período que não se considerou prescrito. A prescrição, por se tratar de tema prejudicial à análise do mérito, deve ser analisada previamente. Portanto, ao afastar a existência de prescrição, tem-se o parcial provimento do recurso da autora. Por outro lado, no mérito em si, a tese defensiva do Distrito Federal, ora recorrido e embargante, foi acolhida, sendo reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados, inclusive quanto ao período que se havia reconhecido, na origem, como prescrito.
IV. Havendo o provimento parcial do recurso da autora para afastar a prescrição e para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência, pois a recorrente não foi integralmente vencida, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.